Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710687-93.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: GILSON JORGE SOUSA DA SILVA, KARINE MARIA DOS SANTOS MACHADO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Vanildo Ribeiro dos Santos. Os recorridos ofereceram contrarrazões (ID 53379760). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por sua vez, os arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso na data de 20/10/2023 (ID 53379753), e juntou aos autos as guias de custas e de preparo no dia 27/10/2023 (IDs 53379758 e 53379759). Ao verificar a data de recolhimento dos valores das referidas guias, nota-se que foram pagas na data de 27/10/2023, o que ultrapassa as 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso, conforme disciplina a Lei no 9.099/95 e o Regimento Interno das Turmas Recursais. Por essa razão, o recurso inominado mostra-se deserto. Acrescente-se que o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator